Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA LOCATÁRIA. PRESUNÇÃO. MEDIDAS GOVERNAMENTAIS. ASSUNÇÃO VOLUNTÁRIA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA.
1. As medidas governamentais de combate à disseminação do novo coronavírus (Sars-CoV-2), por se tratarem de fatos imprevisíveis e excepcionais, em tese, possibilitariam, com amparo na teoria da imprevisão (arts. 317 c/c 478/ss do CC), uma eventual revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo, de forma mais amena e solidária as consequências advindas da pandemia.
2. Tratando-se de contrato de imóvel comercial, a suspensão das atividades comerciais por ato do Poder Público, per si, é capaz de fazer presumir, juris tantum, a redução na capacidade financeira da autora, o que atrai a aplicação ao caso da teoria da imprevisão, permitindo, assim, a revisão do contrato.
3. No caso dos autos, a locatária se responsabilizou pelo pagamento diferido dos aluguéis, o que lhe impõe o cumprimento da obrigação, devendo, entretanto, ser dispensada da multa compensatória, uma vez que a locatária não deu causa ao descumprimento contratual, o qual decorreu de fato imprevisível.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.